Tribunal: TJPA
Processo: 0046165-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046165-94.2012.8.14.0301

APELANTE: MARCUS VINICIUS OEIRAS FORMIGOSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido formulado pelo Apelante para determinar sua promoção ao posto de Capitão QOPM, a contar de 25 de setembro de 2007, condenando o Estado do Pará a pagar os valores atinentes às diferenças entre a remuneração recebida e a que deveria ter recebido caso a promoção tivesse acontecido naquela data.

2. O Apelante sustenta que a Administração Pública, ao realizar os atos de promoção de 25/09/2007, equivocou-se na contagem do número de vagas a serem preenchidas para o posto de Capitão, pois deveria ter considerado não apenas as vagas ofertadas para a promoção, mas também aquelas que estariam sendo imediatamente abertas, naquele momento, pela ascensão de dos Capitães que foram, naquele mesmo ato, promovidos ao posto de Major. Alega que, caso tais vagas tivessem sido contabilizadas, ele deveria ter sido contemplado naquela promoção, por ocupar a primeira classificação no critério de antiguidade.

3.
A Lei nº 5.249/1985 em seu art. 4º estabelece os critérios de antiguidade e merecimento para as promoções dos oficiais da PM e, em seu art. 8º, estabelece categoricamente que, para ser promovido, é indispensável que o oficial deva estar incluído no Quadro de Acesso respectivo, devendo as promoções acontecerem seguindo a sequência de cada do respectivo Quadro de Acesso, conforme entendimento dos artigos 15 e 16 da mesma Lei
.

4.
O art. 14, § 1º, a da Lei 5.249/1985 de fato declara que a vaga para promoção é aberta quando é assinado o ato de promoção de quem a ocupava. No entanto, o art. 15 estabelece o momento do preenchimento dessas vagas que estão sendo abertas, estipulando a data de 21 de abril para as vagas abertas e
oficialmente publicadas
até 10 de janeiro e 25 de setembro, para as vagas abertas
e oficialmente publicadas
até 15 de junho. Assim, consideram-se vagas para promoção aquelas que foram abertas e oficialmente publicadas em Boletim Oficial da PM, de acordo com as datas acima referenciadas
.

5.
In Casu
, o Recorrente não trouxe aos autos o Quadro de Acesso em que seu nome constaria para a promoção de 25/09/2007, de forma a provar que preencheria, naquele momento, os requisitos necessários para promoção. Tampouco pode prevalecer seu entendimento de que a administração errou na contagem das vagas, por não acrescentar as vagas que naquele ato estavam sendo abertas, uma vez que tais vagas, embora já consideradas abertas, deveriam ser oficialmente publicadas em Boletim da PM para a realização da Promoção seguinte, em 21 de abril de 2008, nos termos do art. 15 da Lei 5.249/1985, com elaboração de novos Quadros de Acesso para Antiguidade e Merecimento
.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível

interposta por MARCUS VINICIUS OEIRAS FORMIGOSA contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3º Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada proposta contra o ESTADO DO PARÁ.

Em sua Exordial (ID 11399324, ID 11399325 e ID 11399326), em síntese, o Autor aduziu que é Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará desde 21 de abril de 2008, quando foi promovido através do Boletim Especial nº 001/08.

No entanto, alega que deveria ter sido promovido em 25 de setembro de 2007, eis que, nessa data já preenchia todos os requisitos para a promoção por antiguidade, não tendo essa ocorrido em virtude de erro administrativo que não computou corretamente o número de vagas para a promoção ocorrida nesta data.

Aduziu que em 25/09/2007, a Administração ofertou determinado número de vagas para a promoção de capitão, mas que deveria ter somado às vagas ofertadas, de imediato, aquelas que estariam sendo abertas pela promoção dos capitães que ascendiam ao posto de Major, naquele mesmo momento. Declarou que, caso tais vagas tivessem sido contabilizadas, ele teria sido promovido, por ser o primeiro classificado em lista de antiguidade.

Por essas razões, pleiteou, em sede antecipatória, sua promoção ao posto de Capitão a contar de 25/09/2007, o que pede seja concedido também em sede definitiva, com pagamento de todos os valores correspondentes à diferença dos soldos e vantagens que deixaram de ser pagos.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contestação (ID 11399330, ID 11399331, ID 11399332, ID 11399333 e ID 11399334), arguindo preliminarmente a inépcia da inicial, por mostrar-se confusa e sem possibilidade de entendimento das matérias de fato alegadas, a prescrição bienal das verbas de natureza eminentemente alimentar e a falta de interesse de agir, por ausência de documentos que provem as alegações autorais.

No mérito, alegou que a Administração agiu em estrito acordo com a legislação em vigor, que a tese do Autor de que a administração, ao realizar as promoções de 25/09/2007, deveria somar às vagas ofertadas aquelas imediatamente abertas pelas promoções que estavam acontecendo naquele mesmo ato, não se sustenta tanto sob o plano da lógica quanto sob o ponto de vista legal. Aduziu também que, ainda que a tese autor fosse adotada, este não seria contemplado, posto que o Autor não seria o primeiro na lista de antiguidade, mas o último, conforme evidenciado no Quadro trazido no Boletim Especial nº 01 de 21 de abril 2008 (ID 11399328)

O Ministério Público de 1º Grau se manifestou (ID 11399335) pela improcedência dos pedidos formulados.

Após regular processamento do feito, o Juízo
A Quo
proferiu a Sentença (ID 11399340, ID 11399341, ID 11399342, 11399343 e ID 11399344), cuja parte dispositiva é a que segue:

35 – Diante das razões acima delineadas, assim decido:

35.1 - Rejeito as preliminares suscitadas pelo ESTADO DO PARÁ.

35.2 - Julgo improcedente o pedido formulado pelo autor e declaro extinto o processo com resolução de mérito (CPC/2015, arts. 203, § 1º, 316, 487, I, e 490).

36 - Condeno o autor ao pagamento de honorários de advogado correspondentes a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, aplicando, porém, o disposto no art. 98, § 3º, do CPC/2015 (obrigações sucumbenciais sob condição suspensiva de exigibilidade), por ser ele beneficiário da justiça gratuita.

37 - Em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, deixo de condenar o requerente ao pagamento de custas processuais, por força da isenção estabelecida no inciso IV do artigo 40 da Lei estadual nº 8.328, de 29/12/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

38 – Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

39 – Na hipótese de interposição tempestiva de apelação, proceda-se à intimação da parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal.

40 – Na hipótese de interposição tempestiva de apelação adesiva, proceda-se à intimação da parte apelante para apresentar contrarrazões no prazo legal.

41 – Na hipótese de cumprimento das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do CPC, sejam os autos remetidos ao tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade, a teor do § 3º desse mesmo dispositivo legal.

42 – Na hipótese de não interposição de apelação no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, com arquivamento dos autos e baixa na distribuição ou, se for o caso, com mudança de fase processual.

43 – Expedientes necessários
.

Inconformado, o Autor, ora Apelante, interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 11399354), reiterando os argumentos trazidos em sua peça inicial. Apresenta argumentos em defesa do direito à sua promoção em 25/09/2007, bem como da inaplicabilidade da teoria da reserva do possível e sustenta a intervenção do judiciário ante a omissão do poder público. Pugna pela reforma da sentença para prover os pedidos formulados na exordial.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 11399357).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou (ID 12168676) pelo conhecimento e desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões,

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido formulado pelo Autor, ora Apelante, para determinar sua promoção ao posto de Capitão QOPM, a contar de 25 de setembro de 2007, condenando o Estado do Pará a pagar os valores atinentes às diferenças entre a remuneração recebida e a que deveria ter recebido caso a promoção tivesse acontecido naquela data.

O Apelante declara que a Administração Pública, ao realizar os atos de promoção de 25/09/2007, equivocou-se na contagem do número de vagas a serem preenchidas para o posto de Capitão, pois deveria ter considerado não apenas as vagas ofertadas para a promoção, mas também aquelas que estariam sendo imediatamente abertas, naquele momento, pela ascensão de dos Capitães que foram, naquele mesmo ato, promovidos ao posto de Major. Alega que, caso tais vagas tivessem sido contabilizadas, ele deveria ter sido contemplado naquela promoção, por ocupar a primeira classificação no critério de antiguidade.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Prevê a Lei nº 5.249/1985, que dispõe sobre as promoções de oficiais da Polícia Militar do Pará:

“ART. 4º - As
promoções
são efetuadas pelo critério de:

a) -
Antigüidade
;

b) -
Merecimento
;

c) - Por ato de bravura;

d) - "Post-mortem".

PARÁGRAFO ÚNICO - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição. (grifo nosso)

(...)

Art. 8º - Para ser promovido pelos critérios de Antiguidade ou Merecimento
é indispensável que o oficial PM/BM esteja incluído no Quadro de Acesso respectivo
. (grifo nosso)

(...)

ART. 12 - O oficial PM será ressarcido da preterição, desde que seja reconhecido seu direito à promoção quando:

a) - Tiver solução favorável ao recurso interposto;

b) - Cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

c) For absolvido ou impronunciado no processo a que tiver respondendo;

d) - For justificado em Conselho de justificação; ou

e) - Tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.

(...)

Art. 14 - Nos diferentes Quadros, as vagas a serem consideradas para a promoção serão provenientes de:

a) Promoção ao posto superior;

b) Agregação;

c) Passagem à situação de inatividade;

d) Demissão;

e) Falecimento;

f) Aumento de efetivo.

§ 1º - As vagas são consideradas abertas:

a) Na data da assinatura do ato que promove, agrega, passa a inatividade ou demite, salvo se no próprio ato for estabelecida outra data;

b) Na data oficial do óbito; e

c) Como dispuser a Lei, no caso de aumento de efetivo.

§ 2º - Cada vaga aberta em determinado posto acarretará vaga nos postos inferiores, sendo esta sequência interrompida no posto em que houver preenchimento por excedente.

§ 3º - Serão também consideradas as vagas que resultarem das transferências ex-offício para a reserva remunerada já previstas a data da promoção inclusive.

§ 4º - Não preenche vaga o oficial PM/BM que estando agregado venha a ser promovido e continue na mesma situação.

Art. 15 - As promoções serão efetuadas anualmente, por Antiguidade ou Merecimento, nos dias 21 de abril e 25 de setembro para as vagas
abertas e publicadas oficialmente até os dias 10 de janeiro e 15 de junho respectivamente, bem como para as decorrentes de promoções
.

Parágrafo Único - A antiguidade do posto é contada a partir da data do ato de promoção, ressalvados os casos de descontos e tempo não computável, de acordo com o Estatuto da Polícia Militar e de promoção post-mortem, por bravura e ressarcimento de preterição, quando poderá ser estabelecida outra data.

Art. 16 -
A promoção por antiguidade em qualquer Quadro é feita na sequência do respectivo Quadro de Acesso por Antiguidade
.

Art. 17 -
A promoção por merecimento é feita com base no Quadro de Acesso por Merecimento de acordo com a regulamentação desta Lei
. (grifos nossos)

Uma breve observação da legislação aplicável ao tema é suficiente para constatar o descabimento da tese Autoral. A Lei nº 5.249/1985 em seu art. 4º estabelece os critérios de antiguidade e merecimento para as promoções dos oficiais da PM e, em seu art. 8º, estabelece categoricamente que, para ser promovido, é indispensável que o oficial deva estar incluído no Quadro de Acesso respectivo, devendo as promoções acontecerem seguindo a sequência de cada do respectivo Quadro de Acesso, conforme entendimento dos artigos 15 e 16 da mesma Lei.

O art. 14, § 1º, a da Lei 5.249/1985 de fato declara que a vaga para promoção é aberta quando é assinado o ato de promoção de quem a ocupava. No entanto, o art. 15 estabelece o momento do preenchimento dessas vagas que estão sendo abertas, estipulando a data de 21 de abril para as vagas abertas e
oficialmente publicadas
até 10 de janeiro e 25 de setembro, para as vagas abertas
e oficialmente publicadas
até 15 de junho. Assim, consideram-se vagas para promoção aquelas que foram abertas e oficialmente publicadas em Boletim Oficial da PM, de acordo com as datas acima referenciadas.

Depreende-se da legislação, portanto, que para que a promoção aconteça, é indispensável que o oficial conste em Quadro de Acesso próprio, seja de antiguidade ou merecimento, Quadros esses elaborados e publicados em Boletim da PM para fazer constar todos os oficiais que preencham os requisitos necessários para o respectivo critério de promoção. Além disso, é necessário a publicação de Boletim oficial informando o número de vagas disponível para promoção em cada posto.

Ora, no caso em apreço, o Recorrente não trouxe aos autos o Quadro de Acesso em que seu nome constaria para a promoção de 25/09/2007, de forma a provar que preencheria, naquele momento, os requisitos necessários para promoção. Tampouco pode prevalecer seu entendimento de que a administração errou na contagem das vagas, por não acrescentar as vagas que naquele ato estavam sendo abertas, uma vez que tais vagas, embora já consideradas abertas, deveriam ser oficialmente publicadas em Boletim da PM para a realização da Promoção seguinte, em 21 de abril de 2008, nos termos do art. 15 da Lei 5.249/1985, com elaboração de novos Quadros de Acesso para Antiguidade e Merecimento.

Em suma, o Apelante não provou que preenchia os requisitos para a promoção em 25/09/2007 e também não provou que existência de vagas suficientes para que fosse promovido. Assim, não pode prosperar sua pretensão que sua promoção venha a ser considerada desde a data de 25/09/2007.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. OFICIAL. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. LEI Nº 6.514/04. INTERSTÍCIO MÍNIMO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO CONDIÇÃO ISOLADA PARA PROMOÇÃO.
ORDEM DO QUADRO DE ACESSO QUE DEVE SER OBSERVADA. CONJUGAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AUSÊNCIA DE VAGAS
. LIMITES DE ASCENSÃO PRÓPRIOS DA CADEIA DE COMANDO MILITAR. ESTRUTURA HIERÁRQUICA. PRIMADOS QUE SUSTENTAM A INSTITUIÇÃO CASTRENSE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL - AC: 07099372720218020001 Maceió, Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 21/11/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROMOÇÃO NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPORTAMENTO BOM OU SUPERIOR. VÍCIO VERIFICADO. ART. 20, INCISO IV, DA LEI Nº 6.514/2004, QUE SOMENTE EXIGE O COMPORTAMENTO MÍNIMO PARA OS MILITARES DO CÍRCULO DE PRAÇAS. AUTOR, ORA EMBARGANTE, QUE INTEGRA O CÍRCULO DE OFICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO REQUISITO. MESMO COM A DISPENSA DE PROVA DO COMPORTAMENTO, NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO COM A PROVA DA PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRETERIÇÃO NA EVOLUÇÃO FUNCIONAL DO AUTOR, ORA EMBARGANTE.
PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO QUE DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE, NA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO PROMOVIDO, ATENDIA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA QUE FIGURASSE NO QUADRO DE ACESSO À CADA PROMOÇÃO, QUE HAVIA VAGAS SUFICIENTES PARA ALCANÇAR SUA COLOCAÇÃO NO QUADRO DE ACESSO
OU QUE OUTRO MILITAR EM POSIÇÃO INFERIOR FOI PROMOVIDO EM DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO QUE DEVE SER VERIFICADA A PARTIR DA ORDEM DE ANTIGUIDADE, MERECIMENTO OU ESCOLHA DE CADA QUADRO. MILITAR INDICADO COMO PARADIGMA QUE FOI PROMOVIDO EM VIRTUDE DE ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INOBSERVÂNCIA, PELA ADMINISTRAÇÃO, DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA SANAR O ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONSISTENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO PARA OS MILITARES DO CÍRCULO OFICIAIS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO À PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - EMBDECCV: 07077683820198020001 Maceió, Relator: Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Data de Julgamento: 01/06/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2023)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI
. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. .Ver ementa completaAPELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(TJ-PA 08071992120218140040, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. ALEGADA PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se os Apelantes possuem o direito ao ressarcimento por ...Ver ementa completaterem sido preteridos na promoção da graduação de 3º Sargento. 2. Os argumentos dos Recorrentes mostram-se contraditórios, pois afirmam que possuíam as condições básicas para a promoção à graduação de 3º SGT desde setembro de 2009 e, ao mesmo tempo, afirmam que foram preteridos no ano de 2008 pelos militares que constam no BG nº 206 de 11/11/2008. 3. Na promoção pretendida pelos Apelantes, além do critério de antiguidade e interstício de tempo na graduação anterior, depende da existência de vaga a ser preenchida, o que também não restou evidenciado no caso dos autos, sendo também por este motivo, incabível a pretensão recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. AC&Oacu

(TJ-PA 00393002120138140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 06/07/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 17/07/2020)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 11/10/2023